Tribunal: STF
Processo: RE 395037
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, § 5º, DA CF/88, NA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEITO DE EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO CEARÁ. VANTAGENS CONCEDIDAS PELA LEI 11.167/86. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal Pleno, no MI 211-8/DF, rel. Min. Octávio Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJ de 18-08-1995, decidiu que a norma constante na redação original do art. 40, § 5º, da CF/88 possui eficácia imediata, independendo de lei regulamentadora o direito ali assegurado.



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no entendimento de que são extensivas aos pensionistas todas as vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade.



    3. No caso, as verbas concedidas aos policiais militares em atividade pela Lei 11.167/86 a título de gratificação de risco de vida, diárias operacionais, entre outros, possuem natureza genérica, razão pela qual devem ser estendidas aos pensionistas (AI 265.373-AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 02-02-2001; RE 344.242-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01-07-2011).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.